Tribunal: TCU
Processo: 020.316/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13014/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre o prazo final para execução do projeto (30/4/2005) e a primeira notificação efetuada pelo então Ministério da Cultura (26/4/2016), e que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório; Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 36), ratificada pelo parecer do MP/TCU, no sentido do arquivamento da presente Tomada de Contas Especial; Considerando o disposto no art. 6o, II, c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em determinar o arquivamento do processo, após envio de cópia desta deliberação a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.316/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antenor Pimenta Madeira (XXX.088.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.